Tribunal: TJSP
Processo: 1009080-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Danos em veículo – Revelia da ré – Ausência de verossimilhança das alegações – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009080-28.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
LUCINEIA LACERDA DE OLIVEIRA SANTOS e VAGNER DOS SANTOS, é apelado
MARTINELI AUTO POSTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-28.2019.8.26.0576 -Voto no 22721 – São José do Rio Preto
2
Apelação Cível no 1009080-28.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Lucineia Lacerda de Oliveira Santos e Vagner dos Santos
(justiça gratuita)
Apelado: Auto Posto Martineli Ltda
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
VOTO 22721
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS Danos
em veículo Revelia da ré Ausência de verossimilhança das
alegações Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais ajuizada por LUCINEIA LACERDA DE OLIVEIRA
SANTOS E VAGNER DOS SANTOS contra AUTO POSTO
MARTINELI LTDA julgada improcedente.
Sucumbente, a parte autora foi condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
atualizado desde o ajuizamento do feito.
Os autores buscam a reforma do julgado invocando
aplicação dos efeitos da revelia, uma vez comprovados os fatos
narrados na inicial.
Recurso não respondido.
É o relatório.
Narram os autores que necessitando abastecer o
veículo, se dirigiram ao posto requerido, e no seu pátio de acesso
soltaram-se várias pedras (paralelepípedo), pois o posto estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-28.2019.8.26.0576 -Voto no 22721 – São José do Rio Preto
3
em manutenção. Afirmam que não havia nenhuma placa de aviso
e que uma das pedras danificou o assoalho do veículo. Alegam
que sofreram diversos danos. Sustentam que infrutífera foi a
tentativa de solução amigável. Requerem a condenação do
requerido ao pagamento de danos materiais e morais.
Citado, o requerido não apresentou contestação.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
Com efeito, reputado a ré revel, deve o juiz considerar
os fatos afirmados pelo autor, eximindo-se do ônus probatório
que lhe foi imposto por lei de demonstrar os fatos constitutivos de
seu direito (art. 373, I, do CPC).
É o que dispõe o art. 307 do Código de Processo Civil:
“Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados
pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso
em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.”
Cabe considerar, por oportuno, que não se olvida que a
presunção disposta no art. 344 do Código de Processo Civil seja
relativa, conquanto possível seja ela elidida na hipótese em que a
presunção fática que favoreça a parte autora seja contrária ao
contexto probatório, pois o juiz deve formar seu convencimento
motivado livremente, nos moldes do art. 371 do citado diploma
legal, adstrito aos fatos e circunstâncias presentes nos autos.
Segundo Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Novo Curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-28.2019.8.26.0576 -Voto no 22721 – São José do Rio Preto
4
de Direito Processual Civil, 8a edição, vol. 1, pág. 392: “A
presunção de veracidade restringe-se às alegações dos fatos
mencionados pelo autor, e jamais ao direito invocado. O que o
juiz presume é a verdade dos fatos, mas nem por isso ele está
obrigado a retirar deles a consequência jurídica pretendida pelo
autor. O juiz, que conhece o direito, atribuirá aquela que for
prevista pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: “A falta de
contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente
deve ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja
em virtude de os fatos não conduzirem às consequências
jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não
cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem (STJ, 3a
Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro)”.
Assim, a ausência de contestação não pode fazer o juiz
presumir verdadeiros fatos que contrariam o senso comum ou
que se mostram inverossímeis.
No caso dos autos, a prova documental não favorece a
parte autora, uma vez que sequer há comprovante de pagamento
da oficina que fez o conserto no veiculo.
Conforme observou o magistrado sentenciante, a parte
autora fora intimada a juntar comprovantes prestados pela Oficina
Rudson, bem como a data de entrada e saída do carro dessa
oficina, o que não fez sob a justificativa de que o “reparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009080-28.2019.8.26.0576 -Voto no 22721 – São José do Rio Preto
5
(guariba) feito na oficina Rudson, não teve custos, motivo esse,
não ter acostado aos autos nota fiscal de serviços daquela
oficina” (fls. 73).
O juiz não está obrigado a acolher a pretensão inicial
pelo só fato da revelia, se estiver convencido de que o direito, tal
como pleiteado, não socorre a parte autora.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator